Tribunal: TJES
Processo: 5009350-95.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009350-95.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: NOEMIO MARIO PANDOLFI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado.

Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação.

A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial.

O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20.

Código Civil; art. 884.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021;

TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009350-95.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S/A

RECORRIDOS: NOEMIO MARIO PANDOLFI e MARASSATI & BROSEGUINI LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado.

Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação.

A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial.

O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20.

Código Civil; art. 884.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021;

TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente alega demora excessiva no reparo de seu veículo após um sinistro coberto pelo seguro. Argumenta que, embora toda a documentação tenha sido entregue à seguradora em abril de 2024, o reparo do veículo sofreu sucessivos atrasos injustificados, causando prejuízos financeiros e transtornos psicológicos.

Sustenta que a demora decorreu da falha na prestação do serviço pela seguradora e pela oficina credenciada, sendo inadmissível que a ausência de peças no mercado seja utilizada como justificativa para postergar indefinidamente a conclusão dos reparos. Requer a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, além da reparação integral dos prejuízos materiais suportados

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a) DETERMINAR que as partes rés, solidariamente, forneçam carro reserva, sem custo adicional, ao autor, até a conclusão do reparo do seu veículo, no prazo de até 05 dias, contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);b) CONDENAR as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser

atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
Banestes Seguros S.A.
suscita preliminar de nulidade da sentença por necessidade de denunciação à lide da empresa fabricante do veículo objeto da lide, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Quanto ao mérito, defende que a demora no reparo do veículo do recorrido decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente a indisponibilidade de peças no mercado, fator que estaria fora de seu controle.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que a responsabilidade pela demora na conclusão dos reparos seria, na verdade, da oficina credenciada, que teria enfrentado dificuldades logísticas para a obtenção das peças necessárias. Além disso, contesta a condenação por danos morais, afirmando que a situação não extrapola o mero dissabor cotidiano e não gera abalo indenizável. Requer, portanto, a reforma integral da decisão, afastando-se sua responsabilização e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório arbitrado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que se refere à
preliminar de nulidade da sentença
, verifico que a presente demanda não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme disposto no art. 114 do Código de Processo Civil, que exige a participação de todos os envolvidos na relação jurídica de direito material sempre que a eficácia da decisão depender de sua integração no polo passivo. Assim, não há prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, razão pela qual
afasto a preliminar suscitada
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia, na forma do inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Isso porque o veículo permaneceu dois meses em reparo, sem que a recorrente apresentasse justificativa idônea para o atraso na conclusão do conserto e na devolução do automóvel. Diante da inércia da recorrente, o autor foi compelido a ajuizar a presente demanda em 17/07/2024, visando ao cumprimento da obrigação, especialmente considerando que a vistoria do veículo foi concluída em 10/05/2024, sem que houvesse a devida finalização do reparo dentro de um prazo razoável.

Importa destacar que o veículo somente foi entregue ao consumidor após o ajuizamento da presente demanda, tendo permanecido mais de 04 (quatro) meses em conserto, conforme documento de Id. n° 12034258, fornecido pela própria recorrente.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços da seguradora pelo atraso na finalização do reparo do automóvel do recorrido, consoante disposto na sentença impugnada:

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o autor demonstrou que o sinistro ocorreu em 13/04/2024, conforme boletim de ocorrência de ID 46834681, bem como que o veículo foi encaminhado à oficina e que a vistoria foi concluída em 10/05/2024, conforme documento de ID 46834686. Acontece que decorreram mais de seis meses e o reparo do veículo não foi concluído. A demora excessiva, por si só, configura falha na prestação do serviço, violando os artigos 14 e 20 do CDC, que asseguram ao consumidor o direito a serviços adequados e em prazo razoável. As rés não apresentaram provas convincentes para justificar o atraso, limitando-se a alegar dificuldades logísticas. Entretanto, tais dificuldades não eximem as rés de sua obrigação de prestar o serviço no prazo estabelecido contratualmente.Assim, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a falta de peças não pode ser utilizada para eximir o fornecedor, vez que a questão está inserida no risco do empreendimento:OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. O acidente ocorreu em 27/10/2016 e o veículo foi levado a oficina da ré, diversas vezes, até que os problemas decorrentes do sinistro fossem enfim solucionados em 11/05/2017. A ré, por sua vez, limitou-se a alegar a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, eis que não poderia responder pela falta de peças para colocação no veículo. Ora, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar. Tal hipótese ultrapassa o simples aborrecimento que decorre de descumprimento contratual, configurando dano moral, haja vista as reiteradas tentativas do autor de reaver seu veículo e a frustração da justa expectativa de tê-lo reparado em prazo razoável. Na hipótese, o dano moral deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em mente que a conclusão do reparo perdurou por 6 meses, eis que se encontra adequado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo do caso em questão e de se mostrar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por esta Corte. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. (TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Em casos semelhantes envolvendo a falha de prestação do serviço da seguradora, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou entendimento semelhante ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)